Tribunal: TCU
Processo: 029.548/2009-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de levantamento de auditoria realizado com o propósito de apurar indícios de irregularidades em contrato celebrado para a execução dos serviços e fornecimentos necessários à implantação dos Tanques de Armazenamento Lote II (Tanques Lote II), no âmbito das obras de construção da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), no Estado de Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Levantamento de Auditoria constituído como apartado do TC Processo 009.758/2009-3 , referente ao levantamento de auditoria realizado nas obras de construção da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), no Estado de Pernambuco, no contexto do Fiscobras 2009, com o propósito de apurar indícios de irregularidades na execução do contrato n. 0800.0049738.09-2, no valor de R$ 730.750.000,00 com a Alusa Engenharia Ltda. (atualmente Alumini Engenharia S.A.), a Tomé Engenharia e Transportes Ltda., sucedida pela Tomé Engenharia S.A. e a Galvão Engenharia S.A., compondo o Consórcio Tomé Alusa Galvão (CNPJ 10.751.878/0001-12), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal.